Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-16.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. QUITAÇÃO NO TRANSCURSO DA LIDE. DEVOLUÇÃO AO EMITENTE. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CABIMENTO. ART. 324 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Consoante o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. O Enunciado 531 da Súmula do c. STJ estabelece que: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. (Súmula 531, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).
3. Tendo em vista a devolução voluntária do cheque ao emissor, o comprovante de depósito realizado no valor constante na cártula e a ausência de qualquer estipulação em sentido contrário, imperioso o reconhecimento da quitação do débito que embasou a ação monitória, nos termos do art.324 do Código Civil e à luz do princípio da cartularidade. Precedentes.
4. Apelo não provido.